Tribunal: TJDFT
Processo: 0744913-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ/DF (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIME SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos apurados no inquérito policial, onde se apura, em tese, a prática de crime de estupro de vulnerável em desfavor de adolescente de 12 (doze) anos de idade, fora do contexto de violência doméstica e familiar, sem notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público ou seu recebimento.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) com o advento da Resolução no 1, de 23-julho-2024 e com a instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente em 31-julho-2024 (Portaria Conjunta n. 105 de 26-julho-2024 do TJDFT), cuja competência é absoluta, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não possuiria mais a competência provisória para julgamento de delitos perpetrados contra crianças e adolescentes nas hipóteses não contempladas pela Lei no 14.344/2022, tendo em vista que não se enquadrariam em regra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 14 da Lei 11.340/2006; (ii) nesses casos, a competência recairia, a depender da infração e da pena cominada, sobre a nova Vara Especializada ou sobre a Vara Criminal Comum.
III – Razões de decidir:
3. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
4. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
5. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime sexual, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF).